Tribunal: TJDFT
Processo: 0748123-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TAXA SELIC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação aos cálculos, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado de Ação Rescisória.
2. O cumprimento de sentença refere-se a decisão transitada em julgado que determinou o pagamento da última parcela de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, objeto de Ação Coletiva promovida pelo SINDSASC/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões em discussão:
(i) Saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão de prejudicialidade externa (ação rescisória sem tutela de urgência deferida);
(ii) Analisar a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado e os juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição protege o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido (CF/88, art. 5o, XXXVI). A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não obsta o cumprimento de sentença (CPC, art. 969).
5. O juízo de origem condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que constitui usurpação da competência funcional do Tribunal.
6. A Taxa SELIC, prevista pela EC 113/2021, incide sobre débitos da Fazenda Pública de forma consolidada e prospectiva, sem configurar anatocismo, conforme Resolução CNJ no 303/2019 e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. No AGI no 0748123-79.2024.8.07.0000 (recurso do Distrito Federal), NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a aplicação da Taxa SELIC e a rejeição da alegação de prejudicialidade externa.
8. No AGI no 0741937-40.2024.8.07.0000 (recurso da autora), DADO PROVIMENTO, afastando a condição imposta para o levantamento dos valores, autorizando o cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória.
Tese de julgamento:
"1. A propositura de ação rescisória sem deferimento de tutela provisória não impede o cumprimento de sentença. 2. A Taxa SELIC, na forma da EC 113/2021, aplica-se de forma consolidada sobre débitos da Fazenda Pública, não configurando anatocismo."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 55, 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357 (Tema 864); TJDFT, Acórdãos 1895524, 1899434, 1901831.